Tribunal: TJMT
Processo: 1010850-41.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010850-41.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLECI MICHELON RICHTIC - CPF: 947.148.279-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL –APLICAÇÃO DO TEMA 1.246/STJ AO CASO EM ANÁLISE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não é admissível recurso especial para discussão de conclusões do acórdão quanto ao preenchimento de requisitos em que se controverte quanto ao benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente) para exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, extensão e/ou duração, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 1.246/STJ.

2. Nega-se provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Cuida-se de agravo interno interposto por
GLECI MICHELON RICHTIC
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a incidência do Tema 1.246/STJ.

Aduz a recorrente que
“a decisão ora agravada descumpre a determinação do STJ e mantém a recorrente em situação de desproteção previdenciária, mesmo havendo comprovação judicial de sua incapacidade”.

Enfatiza que
“o Tribunal se limitou a um indeferimento genérico, sem analisar se havia distinção relevante (distinguishing) ou eventual inaplicabilidade da tese repetitiva”.

Ainda que
“a) O Tema 1246/STJ NÃO se aplica à hipótese dos autos, pois a incapacidade da recorrente JÁ FOI RECONHECIDA judicialmente. b) O recurso especial NÃO busca reexame de provas, mas sim a correta aplicação da legislação previdenciária, o que é plenamente admitido pelo STJ. c) A decisão agravada ignorou precedentes vinculantes do próprio STJ, que garantem a concessão do benefício diante da incapacidade já reconhecida. d) O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 1246/STJ, incorrendo em negativa de jurisdição”
.

Por fim, defende que
“a decisão agravada afronta diretamente a jurisprudência pacífica e vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao negar seguimento ao Recurso Especial sem considerar precedentes que garantem expressamente o direito ao benefício previdenciário diante da incapacidade já reconhecida judicialmente”
.

Pugna pelo provimento do Agravo.

Recurso tempestivo (Id. 265317296).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 266680271).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,

tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte. IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial ou extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 1.246/STJ.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.246 firmou a seguinte tese:

É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

A decisão recorrida, por sua vez, entendeu que o acórdão objeto do recurso constitucional está em conformidade com aludido paradigma, o que obsta o seu processamento, sendo o caso de negativa de seguimento com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC. Vejamos:

“(...)

No caso em concreto, a parte recorrente alega violação aos artigos 59, da Lei 8.213/91, artigo 71 do Decreto 3.048/99 c/c artigo 62 da Lei 8.213/91, bem como alega ofensa aos artigos 86, caput, §1o e 2o da Lei 8.213/91 e artigo 104 do Decreto 3.048/99, além do tema 416 do STJ e artigo 176-E do Decreto 3.048/99.

Entretanto, a matéria debatida no presente feito possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, e com determinação de suspensão dos processos que abordam a referida questão, pois o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia debatida nos autos, consoante REsp 2082395/SP; REsp 2098629/SP (Tema 1246), contudo o tema foi julgado em 13/11/2024, sendo publicado o acórdão em 18/11/2024, vejamos:

‘É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).

O STJ tem uma jurisprudência estável e uniforme a dizer que não é passível de conhecimento o recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente), em casos nos quais controvertem as partes quanto ao direito do segurado a um benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente).

(...)

Portanto, é caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o presente recurso especial ser negado o seu seguimento.

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1246 STJ)”.
(id. 256403695)

Como se verifica, a decisão recorrida está em conformidade com o Tema1.246/STJ, uma vez que a parte agravante visa rediscutir o preenchimento do requisito para exercício da atividade laborativa, ao passo que a câmara julgadora reconheceu que, apesar do diagnóstico de síndrome do pânico e estresse pós-traumático, não há repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, o que se adequa,
ipsis litteris
, à tese firmada pelo tribunal superior.

Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025